Tribunal: TJMT
Processo: 0018364-46.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018364-46.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MANOEL BORGES RODRIGUES - CPF: 283.639.579-68 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO E ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), TEREZINHA BORGES RODRIGUES - CPF: 040.093.359-47 (APELANTE), TEREZINHA BORGES RODRIGUES - CPF: 040.093.359-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO BORGES RODRIGUES - CPF: 058.422.259-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON RODRIGUES - CPF: 031.419.079-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL BORGES RODRIGUES - CPF: 283.639.579-68 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PROCEDENCIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO
. ACOLHIMENTO
. PRECLUSÃO LÓGICA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA DIVERSA DA ÁREA OCUPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
apelação contra a sentença de procedência
da
ação reivindicatória
que concedeu
a imissão na posse de imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, Capão Grande, Várzea Grande/MT, registrado sob as matrículas no 20.767 e 20.768 do 1o CRI de Várzea Grande/MT, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos e restituição de frutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória, especialmente no que tange à posse injusta do requerido, considerando que este alega ter adquirido o imóvel em leilão judicial promovido pela Justiça do Trabalho e que existiria coisa julgada em razão de ação possessória
anteriormente julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhe-se a alegação de não conhecimento do recurso adesivo em razão da ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o apelante havia desistido expressamente de embargos de declaração com idênticos pedidos e requerido o imediato cumprimento da sentença, demonstrando inequívoca aceitação do julgado, nos termos do art. 1.000, caput, do CPC.

4. A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, exige para sua procedência a demonstração de três requisitos: a) prova do domínio da coisa pelo autor; b) individualização do bem; e c) posse injusta do requerido, estando os dois primeiros requisitos incontroversos no caso em análise.

5. O laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao demonstrar que a matrícula no 36.474, utilizada pelo apelante para justificar sua posse, refere-se a um imóvel localizado a 1.585 metros de distância da área em litígio, evidenciando que o título não lhe confere direito sobre o imóvel objeto da ação.

6. Não há que se falar em coisa julgada em razão de decisão proferida em ação possessória na Justiça do Trabalho, pois é pacífico na jurisprudência que as ações possessórias e as ações petitórias têm causas de pedir e pedidos distintos, sendo a primeira destinada a proteger a posse como fato (jus
possessionis
) e a segunda a proteger o direito de propriedade (jus
possidendi
).

7. A condenação em perdas e danos e
ncontra-se
em conformidade com o disposto nos artigos 1.216 e 1.218 do Código Civil, que determinam que o possuidor de má-fé responde por todos
os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu a má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo não conhecido em razão da ocorrência de preclusão lógica.

Tese de julgamento:

1. A desistência expressa de embargos de declaração seguida de pedido de cumprimento de sentença configura ato incompatível com a vontade de recorrer, caracterizando preclusão lógica que impede o conhecimento de recurso adesivo com os mesmos pedidos.

2. A aquisição de imóvel em leilão judicial não confere direito de posse sobre área diversa daquela descrita na matrícula do bem arrematado, caracterizando-se como injusta a posse exercida sobre imóvel distinto.

3. Não há coisa julgada material entre ação possessória e ação reivindicatória, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos, sendo a primeira destinada à proteção da posse como fato (jus
possessionis
) e a segunda à proteção do direito de propriedade (jus
possidendi
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de apelação cíve
l e adesivo
interposto por

ESPÓLIO DE MANOEL BORGES RODRIGUES e
LINDO
L
FO MA
CEDO DE CASTRO
contra
a
sentença que julgou procedente a
Ação Reivindicatória
para:
a)
declarar que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel descrito nas matrículas no 20.767 e 20.768, do 1o CRI de Várzea Grande /MT;
b)
determinar a imissão do autor na posse do imóvel em litígio, devendo o requerido desocupá-lo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo forçado;
c)
declarar a invalidade da matrícula no 36.747 em relação ao imóvel reivindicado, afastando quaisquer efeitos de propriedade ou posse sobre a área descrita nas matrículas do autor;
d)
condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos causados ao imóvel objeto da lide, bem como à restituição integral dos frutos civis e naturais
percebidos indevidamente durante o período de posse injusta;
e)
determinar que o valor da condenação será apurado em liquidação de sentença, na forma de arbitramento;
f)
condenar o
requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do autor, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 2o, do CPC.

Em suas razões recursais,
LINDO
LFO MACEDO DE CASTRO
alega que
sua posse não pode ser considerada injusta, pois decorre de arrematação em leilão judicial promovida pela Justiça do Trabalho.

Sustenta que foi imitido na posse por meio de mandado judicial.

Aduz que
e
xiste coisa julgada sobre a questão da posse, em razão de ação possessória anteriormente julgada pela Justiça do Trabalho
.

Assevera que
o autor desta ação foi condenado por litigância de má-fé na Justiça do Trabalho por tentar burlar a arrematação
.

Afirma que
houve violação ao princípio da boa-fé objetiva
.

Relata que
não pode ser condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos, por ser terceiro de boa-fé.

Ao final, requer
o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
e julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
320312430
, pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva,
ESPÓLIO DE MANOEL BORGES RODRIGUES
alega que a
sentença incorreu em omissão ao não fixar o termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as verbas indenizatórias, o que viola o princípio da reparação integral e contraria a legislação aplicável, notadamente os artigos 389 e 395 do Código Civil;

Aduz que
a sentença incorreu em erro de julgamento ao eleger o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, em desacordo com a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2o
,
do CPC;

Ao final, requer
o provimento do recurso para
suprir a omissão apontada, fazendo constar da parte dispositiva a incidência de correção monetária desde cada prejuízo/percepção indevida e juros de mora desde cada evento danoso sobre os valores da condenação a título de danos materiais e restituição de frutos
e
reformar o critério de fixação dos honorários advocatícios, determinando que o percentual de 10% incida sobre o proveito econômico obtido
.

As contrarrazões se encontram aportadas no ID no
320312435
, alegando, preliminarmente o não conhecimento do recurso adesivo
por:
i)
em razão da preclusão lógica
, em razão da desistência expressa dos embargos de declaração com pedidos idênticos;

ii
)

ausência de sucumbência recíproca; e

iii
)
preclusão consumativa.
No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso adesivo, a parte apelante se manifestou no ID no
326018885
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

D
a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo

O apelado, em suas contrarrazões, alega
preliminar de não conhecimento do recurso
adesivo por preclusão lógica, uma vez que o apelante havia desistido expressamente de embargos de declaração com idênticos pedidos.

Assiste razão
ao apelado.

Isto porque, o apelante interpôs embargos de declaração (ID no
194036682) em face da sentença integrativa, pleiteando: i) a inclusão de correção monetária e juros de mora sobre a indenização pelos danos causados ao imóvel e sobre a restituição dos frutos; e
ii
) que os honorários de 10% tivessem como base de cálculo o proveito econômico obtido.

Posteriormente, o embargante apresentou petição (ID
no
320312422
)
requerendo
expressamente
a desistência dos embargos, bem como a análise do pedido de cumprimento de sentença.

Ocorre que, ao interpor o recurso adesivo (ID
no
320312431
), o apelante reiterou exatamente os mesmos pedidos que foram objeto dos embargos de declaração dos quais desistiu expressamente.

No caso em análise, a desistência expressa dos embargos de declaração, com pedido de imediato cumprimento da sentença, configura ato incompatível com a posterior pretensão de rediscutir, em sede de recurso adesivo, as mesmas questões que foram objeto dos embargos
.

Ademais, ao desistir dos embargos de declaração e requerer o imediato cumprimento da sentença, o apelante demonstrou inequívoca aceitação do julgado, o que também caracteriza a preclusão lógica, nos termos do art. 1.000, caput, do CPC:
"A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer".

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ATO
INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO DE
RECORRER .
JULGAMENTO NULO. ACÓRDÃO TORNADO SEM EFEITO, UMA VEZ QUE PROFERIDO APÓS O ATO QUE CONSUBSTANCIOU DESISTÊNCIA DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
1 .
A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer - pagamento da condenação e pedido de extinção do processo -, nos termos do art. 1000 do CPC/15 impede, em função da preclusão lógica, que o Tribunal aprecie o recurso anteriormente interposto. Nesses casos, impõe-se o não conhecimento do recurso apresentado por perda superveniente do interesse recursal (art. 932, III do CPC/15
) .
2. O eventual julgamento proferido após a aceitação do recorrente da condenação que lhe fora imposta é nulo, devendo o acórdão dele decorrente ser tornado sem efeito. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para declarar o não conhecimento do recurso manejado pela parte que praticou ato inequívoco de aceitação da decisão judicial.”

(TJ-PE - Embargos de Declaração Cível: 00110039020158172001, Relator.: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 27/09/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2017)

Portanto,
acolho
a preliminar para não conhecer do recurso adesivo, em razão da ocorrência de preclusão lógica.

M
érito

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ESPÓLIO DE MANOEL BORGES RODRIGUES
ajuizou
Ação Reivindicatória
em

face de
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO
, alegando, em síntese, que
adquiriu o imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, Capão Grande, Várzea Grande, matrículas no 20.767 e 20.768, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Sustentou que o autor adquiriu o imóvel de boa-fé no ano de 2005, devidamente registrado, e que sempre exerceu posse sobre a área, tendo inclusive realizado locação a terceiros.

Aduziu que, em determinado momento, o requerido passou a
se
apresentar
como proprietário do imóvel, sob o argumento de que teria adquirido a área em leilão judicial, oriundo de Execução Trabalhista movida contra REFINARIA DE MILHO COLORADO e OUTROS, e que sua posse se justificaria com base na matrícula no
36.474.

Afirmou que perdeu uma ação possessória anteriormente ajuizada contra o requerido, mas que naquela demanda não se analisou a questão dominial, razão pela qual agora pleiteia o reconhecimento d
a
sua propriedade e consequente imissão na posse.

Assevera que a matrícula no 36.474 contém vícios, pois sua cadeia dominial apresenta incongruências quanto à localização geográfica da área registrada, o que reforça a alegação de que o imóvel
objeto da lide pertence, de fato e de direito, ao autor.

Em razão disso, requereu liminarmente a imissão provisória na posse do imóvel, bem como a suspensão dos efeitos da matrícula no 36.
474 até o julgamento final da ação.

Ao final, pugnou pela procedência da ação
, com a imissão definitiva na posse do imóvel, bem como a condenação do requerido ao
pagamento de danos causados ao imóvel e a anulação da matrícula no 36.474.

Citado
,
o requerido apresentou contestação de ID no 7034
3861 –
p
ág. 48/50, ID no 70343868 – pág.
01/30, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse processual do autor, sob o argumento de que já houve ação possessória envolvendo as mesmas part
e
s e área, na qual foi reconhecida a posse do requerido e a improcedência da pretensão do autor.

No mérito,
aduziu
que adquiriu regularmente o imóvel em leilão judicial, no âmbito de execução trabalhista movida contra REFINARIA DE MILHO COLOR
ADO, tendo sido expedida carta de arrematação em seu favor e realizado
o devido registro da matrícula no 36.474 no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Impugnação à contestação no ID no 7034
3888 – pág. 23/30.

Despacho saneador no ID no
70344297 – pág. 02/05,
ocasião em que rejeitou as preliminares arguidas.

Laudo pericial juntado no ID no
132979766.

Termo de audiência de instrução e julgamento no ID no 1761
99151.

Memoriais finais no ID no 178294497 e
178662825.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Ester
Belem
Nunes julgou
procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para
sanar a omissão na sentença e acrescentar à parte dispositiva da sentença:
“a) CONDENO o réu ao pagamento de indenização pelos danos causados ao imóvel objeto da lide, bem como à restituição integral dos frutos civis e naturais perceb
idos indevidamente durante o período de posse injusta; b) DETERMINAR que o valor da condenação será apurado em liquidação de sentença, na forma de arbitragem.”

Pois bem
.

A controvérsia
recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos
da ação reivindicatória
,
especialmente no que tange à posse injusta do requerido.

A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, exige
para sua procedência a demonstração de três requisitos: a) prova do domínio da coisa pelo autor; b) individualização do bem; e c) posse injusta do requerido.

No caso em análise, os dois primeiros requisitos estão incontroversos, pois o apelado comprovou ser proprietário do imóvel por meio das matrículas no 20.767 e 20.768, devidamente registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea
Grande-MT
, e o bem foi adequadamente individualizado.

Quanto ao terceiro requisito - posse injusta do
requerido
- o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao demonstrar que a matrícula no 36.474, utilizada pelo apelante para justificar sua posse, refere-se a um imóvel localizado a 1.585 metros de distância da área em litígio.

O perito judicial foi categórico ao afirmar que
"a matrícula no 36.474 refere-se a uma propriedade situada no Loteamento Capão do Pequi, quadra XXVIII, lote 10, enquanto a área objeto da presente lide encontra-se no bairro Capão Grande, atualmente denominado Jardim Primavera".
Vejamos (ID no
320312367
)
:

Portanto, ainda que o apelante tenha adquirido o imóvel descrito na matrícula no 36.474 em leilão judicial promovido pela Justiça do Trabalho, tal título não lhe confere direito sobre o imóvel objeto desta ação, que corresponde às matrículas no 20.767 e 20.768, de propriedade do apelado.

Logo, a posse exercida pelo requerido é injusta, pois baseada em título que não confere direito sobre a área em disputa.

No caso em análise, a posse do apelante sobre o imóvel objeto da lide é injusta porque seu título (matrícula no 36.474) não corresponde ao imóvel que ocupa, conforme demonstrado pelo laudo pericial. Trata-se, portanto, de posse sem causa jurídica idônea para se opor ao domínio do apelado.

Quanto à alegação de coisa julgada
em razão de decisão proferida em ação possessória na Justiça do Trabalho, também não merece acolhimento.

Isto porque, é
pacífico na jurisprudência que as ações possessórias e as ações petitórias têm causas de pedir e pedidos distintos. Enquanto a primeira visa proteger a posse como fato (
jus
possessionis
), a segunda visa proteger o direito de propriedade (
jus
possidendi
).

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA .
DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM DEMANDA CONEXA AINDA NÃO JULGADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA.
INVIABILIDADE .
AUTONOMIA DAS DEMANDAS. ART. 557 DO CPC. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .
RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a discussão sobre o domínio em sede de ação possessória. O exame da propriedade em ação reivindicatória conexa não constitui causa para a suspensão ou reunião dos processos, nos termos do art. 557 do
CPC .
O reconhecimento da posse não está condicionado ao julgamento da questão dominial, uma vez que o direito à posse decorre de fato autônomo, que prescinde da titularidade da propriedade.
A ação possessória visa à proteção da posse e a reintegração daquele que foi esbulhado, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do imóvel.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 00115822320158130393, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)
destaquei

Portanto, a decisão proferida na ação possessória não impede a discussão sobre o domínio na presente ação reivindicatória, não havendo que se falar em coisa julgada.

Quanto
à
condenação em perdas e danos, a sentença e
ncontra-se
em conformidade com o disposto nos artigos 1.216 e 1.218 do Código Civil, que determinam
que o possuidor de má-fé responde por todos os
frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu a má-fé.

N
o caso em análise, a má-fé do apelante restou caracterizada a partir do momento em que tomou conhecimento, através do laudo pericial, de que o imóvel que ocupa não corresponde àquele que arrematou em leilão judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
e majoro os honorários advocatícios em
mais
2%
sobre o valor da causa
.

N
ão conheço do recurso adesivo
, em razão da ocorrência de preclusão lógica
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026